Tribunal: TJES
Processo: 5000808-67.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-67.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LORRANY SALDANHA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada, apresentou Contrarrazões tempestivamente, pelas quais pugnou pela rejeição liminar dos embargos declaratórios apresentados, diante da prescindibilidade da prova pericial, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão deve ser aclarado, em razão da omissão identificada;
b)
que o TOI foi registrado nos estritos termos da Resolução ANEEL;
c)
que o texto normativo que regulamenta a matéria sobre o termo de irregularidade lavrado não exige a notificação prévia para fins de inspeção;
d)
que houve cerceamento de defesa, pois suscitou a necessidade de prova pericial, procedimento este incompatível com a Lei nº 9.099/95;
e)
que o Acórdão viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade;
f)
que os embargos declaratórios devem ser acolhidos, atribuindo efeitos infringentes, para sanar os referidos vícios.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 1807573) proferido, alegando que o acórdão retro é omisso.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Destarte, além de todo o conteúdo probatório juntado aos autos afastar a necessidade de prova pericial, não restou comprovado as irregularidades que a embargante aduz ter ocorrido no medidor da embargada. Isso porque o TOI constitui meros indícios de irregularidade.

Ademais, não foram observados os mecanismos de defesa à embargada, bem como não houve estrita observância do que impõe a Resolução 414/10 da Aneel.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Assim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão (ID. 1807573), tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.